Tribunal: TJSP
Processo: 3005139-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA DA AUTORA – NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO FEITO DA UNIÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, MANTIDA A TUTELA ANTECIPADA ATÉ REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE.